Tribunal: TJSP
Processo: 1506231-91.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ABUSO DE CONFIANÇA). Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Penas intocadas. Preservação da substituição da privativa por duas restritivas de direitos, com redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, à míngua de fundamentação bastante. Regime aberto mantido. Correção de erro material na fundamentação.
PROVIMENTO PARCIAL.